Tribunal: CARF
Processo: 15504.000470/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000470/2007-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.762 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2021
Recorrente
ABRACO - ASSOCIACAO BRASILEIRA COMUNITARIA PARA A
PREVENCAO DO ABUSO DE DROGAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2001 a 31/10/2005
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE BENEFICENTE.
ISENÇÃO COTA PATRONAL.
Somente fará jus à isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias a
entidade beneficente de assistência social que cumprir, cumulativamente, as
exigências contidas no artigo 55 da Lei no 8.212/91.
A previsão legal de exigência de requerimento da isenção perante os órgãos de
controle trata-se apenas de um procedimento que confere o controle estatal
sobre a desoneração fiscal, não se revestindo de definição sobre o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social, tampouco
contrapartidas a serem por elas observadas.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para, de ofício, reconhecer extintos pela decadência os
débitos lançados até a competência outubro de 2002.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000470/2007-54
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000470/2007-54

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 598/608, interposto contra decisão da DRJ
em Belo Horizonte/MG de fls. 516/523, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes a parte da empresa, as destinadas ao
financiamento do benefício GILRAT e as destinadas a Terceiros, conforme descrito na NFLD,
37.126.075-2, de fls. 02/305, lavrada em 30/10/2007, referente ao período de 01/1997 a 10/2005,
com ciência da RECORRENTE em 01/11/2007, conforme assinatura na própria notificação
fiscal de lançamento de débito (fl. 02).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi lavrado no
valor histórico de R$ 2.050.361,34, já acrescido de multa de mora e juros (até a data da
lavratura).
Dispõe o relatório da notificação fiscal de lançamento de débito (fls. 314/317) que
a RECORRENTE tem como sua atividade principal a prestação de serviços com cessão de mão-
de-obra, principalmente para instituições públicas, na área de atendimento clínico e psicológico
de pacientes envolvidos com o consumo de drogas. Vários contratos de prestação de serviços,
denominados “convênios”, foram apresentados e analisados no decorrer da ação fiscal.
Ocorre que a RECORRENTE declarou em GFIP o FPAS 639, que é específico
para Entidades Filantrópicas. Durante a fiscalização, a RECORRENTE apresentou os seguintes
documentos (fl. 316):
I- Lei Municipal 6.184 de 11/06/92 — Declara a Utilidade Pública
II- Lei Estadual 11.500 de 16/06/1994- Declara a Utilidade Pública
III- Decreto Federal de 20 de abril de 1995, publicado no DOU no. 77 de 24/04/95-
Declara Utilidade Pública
IV, Portaria no. 1.381 de 07/08/2007- Declara Utilidade Pública
V- Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos-CNAS- concedido através do processo
28.984.019361/95-84 em 18/09/97 e renovado através da Resolução no. 15, de
13/02/2001,
publicado
no
DOU
de
16/02/2001,
julgando
o
processo
44006.002790/2000-66 com validade até 17/09/2003.
Intimada a apresentar a documentação relativa ao processo junto ao INSS de
reconhecimento da isenção previdenciária, a RECORRENTE informou que fez tal solicitação,
porém reconheceu que não houve a concessão da isenção.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000470/2007-54

Assim, tendo em vista a falta de apresentação de certificado de isenção pelo INSS,
não sendo confirmado o registro da RECORRENTE no cadastro do INSS como Entidade
Filantrópica, a RECORRENTE foi considerada empresa do tipo geral que deve contribuir no
FPAS 515.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 322/341 em 04/12/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Belo
Horizonte/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
• Alega ilegitimidade passiva. Argumenta que pelo seu objeto social atende o requisito
inserto no parágrafo 3°, do artigo 55, da Lei n° 8.212, de 1991. Não há dúvida de que é
uma entidade beneficente de assistência social e, como tal, faz jus a "isenção" prevista
no dispositivo citado, não se enquadrando no conceito de sujeito passivo disciplinado no
artigo 121 do CTN.
• Aduz, em observância ao princípio da eventualidade, a perda do direito da Seguridade
Social de constituir o crédito tributário em relação ao período de 01/1997 a 11/2002, em
razão da decadência operada. Colaciona aos autos vasta jurisprudência nesse sentido.
Sustenta que as contribuições sociais estão sujeitas as regras constitucionais e cabe a Lei
Complementar dispor sobre normas gerais de prescrição e decadência, donde se exsurge
a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 1991.
• Assevera que, ao contrário do registrado no relatório fiscal, preenche os requisitos
exigidos para o gozo da isenção prevista em lei, consoante declarado em GFIP. Os
requisitos arrolados nos incisos I e II do art. 55 da Lei n° 8.212/91, podem ser
comprovados através de documentos carreados aos autos. Em relação as demais
exigências constantes dos incisos III, IV e V do mesmo diploma legal, percebe-se o seu
atendimento pelas disposições do Estatuto Social que também acompanha a peça
impugnatória.
• Defende que o CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social)
concedido a Notificada, além de exteriorizar o direito a "isenção" inserta no § 7°, do
art. 195 da CF/88, possui caráter declaratório, o que lhe confere efeitos ex-tunc,
retroagindo seus efeitos a data em que a Entidade reuniu todas as condições para ser
reconhecida como de Assistência Social, qual seja, a ocasião de sua constituição.
Assim, sustenta que não se pode exigir contribuições da Notificada em razão da
inexistência do CEBAS no período 18/09/2003 a 18/06/2007.
• Sustenta que o registro da Associação como entidade beneficente de assistência social
junto ao INSS não é condição sine qua non ao deferimento da imunidade assegurada a
Notificada, que é um benefício garantido constitucionalmente. Sendo assim, não se pode
considerar a Associação como uma empresa do tipo geral, sujeito passivo das
contribuições lançadas.
• Informa que existe um processo de pedido de isenção junto ao INSS ainda pendente de
decisão definitiva — recurso protocolizado sob o n° 3597.001204/2002-47, em
04/03/2002.
• Ao final conclui que os vícios suscitados atingem o ato de lançamento em sua
essência, comprometendo a certeza e liquidez do crédito constituído, donde se impõe a
nulidade da NFLD.
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000470/2007-54

• Requer seja considerada a ilegitimidade passiva. Em caso negativo, seja reconhecida a
nulidade da NFLD. Caso contrário, que seja declarada a decadência do crédito apurado
no período de 01/1997 a 10/2002. Se assim não for entendido, requer a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, conforme disposto no inciso III, do art. 151, do CTN.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Belo Horizonte/MG julgou
parcialmente procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 516/523):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
PREVIDENCIARIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/10/2005
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas a segurados empregados e contribuintes
individuais.
DECADÊNCIA QUINQUENAL.
O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte Aquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
Lançamento Procedente em Parte
No mérito, a DRJ entendeu pela decadência de parte do lançamento tributário,
para as contribuições lançadas no período de 01/1997 até 11/2001, em razão do transcurso de
mais de 5 (cinco) anos do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, até a ciência do
contribuinte do lançamento, que ocorreu em 01/11/2007, ocorrendo a decadência do direito da
Fazenda Pública efetuar o lançamento.

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 24/03/2009,
conforme AR de fl. 597, apresentou o recurso voluntário de fls. 598/608 em 22/04/2009.
Inicialmente, relata que constatou em 2007 a desatualização de informações
quanto à sua constituição social frente ao Ministério da Fazenda, momento no qual as atualizou e
regularizou, relata também acerca da importância da atuação da ABRAÇO, que se trata de
entidade filantrópica e se adequa inteiramente à prestação de assistência social, enquadrando-se
no art. 203, inciso I da CF, o qual preceitua que a assistência social será prestada a quem dela
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social. Motivo pelo qual reforça que
auxilia o serviço público prestado pelo Estado de prevenção, tratamento, proteção e reinserção de
quem necessita: crianças, adolescentes e adultos em situação de vulnerabilidade e dependência
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000470/2007-54

química, visando prover necessidades básicas, vida digna, saúde e participação efetiva na
sociedade.
Ademais, reitera os argumentos da impugnação quanto ao preenchimento das
condições para gozo da isenção.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR: Decadência
Por ser matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau, passo a
analisar questão envolvendo a decadência parcial dos créditos tributários.
A RECORRENTE defendeu em sua Impugnação o reconhecimento da decadência
dos créditos tributários relativos ao período de 01/1997 a 11/2002, pois tomou ciência do
presente lançamento em 01/11/2007.
A DRJ reconheceu parte do pedido da RECORRENTE pois, ao citar a Súmula
Vinculante no 08 do STF (a qual estabeleceu que o prazo decadencial aplicável às contribuições
previdenciárias é quinquenal e não decenal), entendeu por aplicar a regra decadencial do art. 173,
I , do CTN.
No entanto, apesar da contribuinte não ter recorrido de tal questão, verifico, de
ofício, que a forma de contagem adotada pela DRJ não foi a mais adequada ao caso concreto,
mormente em razão de haver recolhimento antecipado de valores no período fiscalizado. Esta
verificação é possível por ser a decadência uma matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
em qualquer grau.
É que, considerado o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000470/2007-54

“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000470/2007-54

Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Especificamente no tocante às Contribuições Previdenciárias, aplicável ao
presente caso o disposto na Súmula CARF no 99, adiante transcrita:
Súmula CARF no 99
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
No presente caso, constata-se do RDA de fls. 210/227 e do RADA de fls. 228/284
que, no período de 12/2001 a 10/2002, a RECORRENTE recolheu contribuições previdenciárias
via GPS, tanto que foram apropriados neste lançamento valores recolhidos antecipadamente via
GPS.
Portanto, deve ser aplicado ao presente caso a contagem do prazo decadencial
com fundamento no art. 150, §4o do CTN, qual seja, primeiro dia a partir da ocorrência do fato
gerador.
Considerando que a contribuinte apenas tomou ciência do lançamento em
01/11/2007 (fl. 02), conclui-se, então, que estão extintos pela decadência os créditos referentes
até a competência 10/2002, inclusive, nos termos da regra estipulada pelo art. 150, §4o, do CTN.

MÉRITO
Inicialmente, cumpre ressaltar que toda a defesa da contribuinte gira em torno do
seu reconhecimento como entidade imune, não havendo nenhum questionamento acerca da
efetiva existência dos pagamentos identificados pela fiscalização.
Em seu recurso, a contribuinte aduz que cumpriu todos os requisitos materiais
estabelecidos pelo art. 55 para gozar da imunidade às contribuições para seguridade social, isto é
(fls. 603/605):
a)
é reconhecida como de utilidade pública federal, estadual e municipal (fls.
653/659);
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000470/2007-54

b)
é portadora do Registro perante o Conselho Nacional de Assistência Social
– CNAS e é portadora de Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos
expedido pelo CNAS (fls. 359/362);
c)
promove gratuitamente a assistência social beneficente a pessoas carentes,
através da prestação de serviços na área da saúde;
d)
os seus diretores não recebem nenhuma remuneração, como também não
usufruem de nenhuma vantagem ou benefício; e
e) aplica integralmente todo o seu resultado na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais.
Além disto, afirma que posteriormente obteve o CEBAS para o período de
19/06/2007 a 18/06/2010 (fls. 710), circunstância que comprovaria que a entidade era de
assistência social.
No entanto, a despeito dos Certificados apresentados pela RECORRENTE,
constata-se que a motivação do lançamento foi a falta de comprovação do registro da
RECORRENTE no cadastro do INSS como Entidade Filantrópica. Conforme dispôs a autoridade
lançadora no Relatório Fiscal, a própria RECORRENTE reconhecia que não houve a concessão
da isenção pelo INSS (fl. 316):
Solicitamos a apresentação de documentação referente ao processo junto ao INSS
requerendo a Isenção das contribuições previdenciárias, em TIAD emitido em
15/10/2007. O sujeito passivo informou que havia a solicitação porém reconhecia que
não houve a concessão da Isenção.
A falta de apresentação de certificado de isenção pelo INSS confirma a falta de registro
da fiscalizada no cadastro do INSS como Entidade Filantrópica e, portanto, estamos
considerando o sujeito passivo uma empresa do tipo geral que deve contribuir no FPAS
515.
Os requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/91 devem ser cumulativamente atendidos
para o gozo desta isenção. Assim, é de rigor observar a exigência legal de requerimento da
isenção perante o INSS, nos termos do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/911.
Ou seja, a isenção das contribuições previdenciárias pelas entidades beneficentes
não é automática, necessitando de Ato Declaratório de Isenção expedido pela Previdência Social.
Deste modo, as provas apresentadas pela contribuinte não são suficientes para
afastar o auto de infração; para tanto, a contribuinte deveria ter comprovado que havia requerido
junto ao INSS a isenção almejada e que era portadora do Ato Declaratório de Isenção na época
dos fatos geradores.

1 Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de assistência
social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
(...)
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao Instituto Nacional do
Seguro Social INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para despachar o pedido.

Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000470/2007-54

Neste ponto, reafirmo a constatação feita pela autoridade julgadora de primeira
instância quando verificou no Sistema de Arrecadação da Previdência Social – CONFILAN
Consulta a Entidades Filantrópicas – INSS/CNAS – espelho de tela acostado à fl. 515, a
existência do Protocolo INSS no 363780073882007-13, na data de 26/11/2007, com
reconhecimento da isenção em 01/03/2008. Contudo, o presente lançamento se refere às
competências de 11/2001 até 10/2005 (parte mantida após reconhecimento da decadência).
Portanto, o reconhecimento da isenção em 01/03/2008 não altera o lançamento.
Sendo assim, não há como acatar o pleito da RECORRENTE, por ausência de
cumprimento do requisito exigido no art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91.
Em outra parte do seu Recurso, a RECORRENTE afirma que o seu registro
“como entidade filantrópica junto ao INSS não é condição sine quo non ao deferimento da
imunidade assegurada àquela, pois certo é que o Certificado de Entidade de Assistência Social,
que como dito, ratifica a natureza filantrópica da instituição, possui caráter declaratório,
produzindo seus efeitos retroativamente, de maneira que o benefício que se pretende é garantia
constitucional” (fl. 607).
Contudo, o próprio art. 55, em seu parágrafo 1o, faz a exigência do requerimento
da isenção perante o INSS, não sendo possível afastar a aplicação da referida norma, pois, como
bem observou a DRJ de origem, este é requisito de procedibilidade previsto legalmente.
Assim, entendo ser de rigor a exigência de comprovação do requisito estabelecido
pelo art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91 para comprovar o direito à isenção pleiteada.
Ainda que se levante o argumento de que este requisito do art. 55, §1o, da Lei no
8.212/91 apenas poderia ter sido estabelecido por lei complementar (o que não foi arguido neste
caso), não compete a esta Corte administrativa reconhecer a inconstitucionalidade de normas,
como bem pontuado pela Súmula CARF no 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Esclareça-se, também, que tal questão foi levada ao crivo do Supremo Tribunal
Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário RE 566.622/RS, tema com
repercussão geral reconhecida (tema 0032), fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
No entanto, ainda não foi certificado o trânsito em julgado da mencionada questão
objeto do RE 566.622/RS em razão de Embargos de Declaração opostos em face da última
decisão proferida pelo STF. Deste modo, os dispositivos legais previstos no art. 55 da Lei no
8.212/91 gozam de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastada a sua aplicação
por esta Corte, nos termos da já citada Súmula CARF no 02 e do art. 62 do Anexo II do RICARF:
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000470/2007-54

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nota-se que o RICARF exige decisão definitiva do STF para que os membros das
turmas de julgamento do CARF possam afastar a aplicação de lei. No caso, o acórdão proferido
pelo STF no RE 566.622/RS ainda não transitou em julgado, o que impede sua aplicação neste
julgamento.
Neste sentido, cito abaixo as razões de decidir expressas pelo ilustre Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Presidente desta Colenda Turma, no acórdão no 2201-
007.263, proferido em 02/09/2020, as quais utilizo como razões de decidir pois também trata de
um caso envolvendo o não cumprimento do requisito do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91:
A análise dos autos evidencia que a autuação decorreu do fato da recorrente ter
apresentado GFIP como entidade beneficente isenta da conta patronal da Contribuição
Previdenciária sem que tivesse formalizado o requerimento de que trata o § 1o do art.
55 da Lei 8.2512/91, cuja redação vigente à época dos fatos era a seguinte:
(...)
Portanto, é inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de
descumprimento de preceitos vigentes contidos em lei ordinária, considerados
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000470/2007-54

indispensáveis para fazer jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A afirmação recursal de que a regulamentação do dispositivo constitucional
supracitado é matéria reservada a lei complementar é questão levada ao crivo do
Supremo Tribunal Federal – STF que, no julgamento do Recurso Extraordinário – RE
566.622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros
desta Corte por força de previsão Regimental. Entretanto, ainda não foi certificado
trânsito em julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui
que o texto então vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de
legitimidade, encontrando-se, assim, em plena harmonia com os preceitos
constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte administrativa, como bem
pontuado pela Súmula Carf. No 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Ademais, no caso sob análise, não parece que o citado § 1o veicule qualquer
definição sobre o modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo § 7o do art. 195 da CF, tampouco institua contrapartidas a serem
por elas observadas, mas, tão só, define um procedimento que confere alguma forma
de controle estatal sobre a desoneração fiscal. Não faz muito sentido imaginar que a
imunidade em questão pudesse ser gozada sem qualquer tipo de controle.
Neste sentido, não identifico qualquer mácula que justifique a alteração do
lançamento ou da decisão recorrida.
Por fim, apenas a título de esclarecimento, o STF, quando da análise conjunta do
mérito dos embargos de declaração opostos nos autos da ADI 2.028, da ADI 2.036,da ADI
2.621, da ADI 2.228 e do RE 566.622, entendeu que os aspectos procedimentais da imunidade,
relacionados à certificação, à fiscalização e ao controle das entidades beneficentes de assistência
social podem ser regulamentados por lei ordinária; por outro lado, é exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência
social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição
de contrapartidas a serem por elas observadas.
Neste sentido, entendeu que vinculações restritivas “à livre disposição do
indivíduo para agir nos campos da benemerência ou da filantropia” bem como “definir que a
imunidade somente é aplicável se um determinado percentual da receita bruta for destinado à
prestação gratuita de serviços”, são matérias afetas à lei complementar; ao passo que outras
questões, como a mera certificação prevista no art. 55, II, da Lei no 8.212/91, poderia ser exigida
mediante lei ordinária.
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000470/2007-54

Assim, a tese (não definitiva) existente hoje no STF é no sentido de ser válida a
exigência do normas procedimentais para o gozo da imunidade podem ser exigidas por lei
ordinária. Referida questão fica clara nas palavras expostas pelo Ministro Luís Roberto Barroso
no voto em que acompanhou a decisão da Ministra Relatora Rosa Weber quando do julgamento
do RE 566.622, em 18/12/2019, antes da oposição dos embargos de declaração que hoje estão
pendente de apreciação. Na ocasião, o excelentíssimo senhor Ministro observou o seguinte:
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - Presidente, também estou
votando na linha da Ministra Rosa Weber, para reconhecer a aparente contradição,
considerar constitucional o Cebas e reafirmar – porque não mudei de opinião – o
entendimento de que aspectos procedimentais das imunidades podem estar previstos em
leis ordinárias, enquanto os que estabelecem condições para fruição material da
imunidade devem estar previstos em lei complementar.
Estou igualmente dando provimento aos embargos, em todos os feitos, na linha proposta
pela Ministra Rosa Weber. Apenas deixo claro que uma coisa é procedimento e outra
coisa é exigência material. Nessa linha, considero que o Cebas é válido.
Portanto, acompanho a Ministra Rosa Weber.
Portanto, resta claro que a tese do STF (ainda não definitiva, como visto) é de ser
constitucional a previsão de normas procedimentais para gozo da imunidade por lei ordinária.
Neste caso, entendo que o requisito do art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91 apenas “define um
procedimento que confere alguma forma de controle estatal sobre a desoneração fiscal”, como
exposto no voto anteriormente citado (acórdão no 2201-007.263)
Portanto, tendo em vista que o RECORRENTE não apresentou a comprovação
que possuía Ato Declaratório de Isenção fornecido pelo INSS, nos termos do art. 55, §1o, da Lei
no 8.212/91, é imperioso reconhecer a inexistência de qualquer imunidade às contribuições para
seguridade social.
Além da questão acima exposta, no período de 18/09/2003 a 18/06/2007 a
RECORRENTE sequer era portadora do CEBAS, como bem pontuou a autoridade julgadora de
primeira instância. Conforme documentação acostada aos autos, a contribuinte apresentou
certificados expedidos pelo CNAS de entidade beneficente de assistência social dos seguintes
períodos: 18/09/1997 a 17/09/2000 (processo no 28984.019631/95-84 de 18/09/1997 – fl. 360);
18/09/2000 a 17/09/2003 (processo no 44006002790/2000-66 de 19/02/2001 – fl. 362); e
19/06/2007 a 18/06/2010 (processo no 710l0.001373/2007-10 de 02/10/2007 – fl. 710). Sendo
que neste último Certificado, consta averbação dando conta de que ficou em descoberto o
período de 18/09/2003 a 18/06/2007 em razão da não renovação do certificado.
Logo, não tendo o RECORRENTE apresentado qualquer argumento que
questionasse a efetiva ocorrência dos fatos geradores das contribuições, atestados a partir da
análise de sua folha de pagamento, o lançamento não deve sofrer qualquer alteração.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para reconhecer, de ofício, a decadência
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.762 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15504.000470/2007-54

parcial e, consequentemente, extinguir os créditos tributários relativos até a competências de
10/2002, inclusive, mantendo-se a exigência fiscal para as demais competências lançadas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital